Tribunal: STF
Processo: ARE 1449980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRETENSÃO À CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1º DE MARÇO DE 1.994 - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO NO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.880/04 - POSSIBILIDADE. 1. Matérias preliminares afastadas. 2. Legitimidade passiva, reconhecida. 3. Inocorrência de prescrição do fundo de direito e de diferenças, nos termos do artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, o entendimento sumular nº 85 do C. STJ. 4. A decisão proferida nos autos da Reclamação nº 13.656-SP, perante o C. STJ, não impede o regular processamento e julgamento do presente processo. 5. No mérito, trata-se de diploma legal de aplicação compulsória aos Estados e Municípios, inclusive, no que se refere aos vencimentos dos respectivos servidores, não havendo falar em eventual ofensa ao princípio federativo previsto na Constituição Federal. 6. Impedimento, porém de compensação com reajustes futuros de natureza jurídica diversa. 7. De outra parte, embora as diferenças devidas pela incorreção da conversão não sejam compensáveis com reajustes futuros, eventual resíduo cessará por ocasião da fixação de novo padrão de vencimentos para os servidores, o que deverá ser analisado, concretamente, na fase de execução. 8. Precedentes da jurisprudência dos E.E. STE, SH e desta C. Corte de Justiça. 9. Manutenção dos encargos moratórios, fixados em Primeiro Grau, tendo em vista que a adoção do entendimento majoritário desta C. Câmara de Direito Público, a respeito da matéria, caracterizaria inadmissível “reformatio in pejus". 10. Os juros de mora, contudo, são devidos, apenas, a partir da citação, nos termos dos artigos 405 do NCC e 219 do CPC. 11. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 12. Sentença, parcialmente reformada. 13. Recursos oficial de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 25; 37, incisos X e XIII; 39, § 1º; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente